Tribunal: STJ
Processo: 5265658-53.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031876 - GO(2025/0327994-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HIWARA RIBEIRO E SILVA BERNARDES
EMBARGANTE
: JOÃO PAULO RODRIGUES BERNARDES
ADVOGADOS
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR -
GO024350
MARCUS FELIPE BEZERRA MACEDO - GO062022
FREDERICO FRANÇA DE CARVALHO - GO066569
EMBARGADO
: JOSE SANTANA FILHO
EMBARGADO
: LILIA DE MOURA ALVES
ADVOGADA
: JANAÍNA MATHIAS GUILHERME SOARES - GO020975
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d2724520-2ce8-494a-8bd7-f76d61bd379c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031876 - GO(2025/0327994-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HIWARA RIBEIRO E SILVA BERNARDES
EMBARGANTE
: JOÃO PAULO RODRIGUES BERNARDES
ADVOGADOS
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR -
GO024350
MARCUS FELIPE BEZERRA MACEDO - GO062022
FREDERICO FRANÇA DE CARVALHO - GO066569
EMBARGADO
: JOSE SANTANA FILHO
EMBARGADO
: LILIA DE MOURA ALVES
ADVOGADA
: JANAÍNA MATHIAS GUILHERME SOARES - GO020975
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HIWARA RIBEIRO E SILVA
BERNARDES e JOÃO PAULO RODRIGUES BERNARDES ao acórdão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do seu recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA
POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONEXÃO.
LITISPENDÊNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
.
SÚMULA No 283/STF
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A teor da
, aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a existência de fundamento suficiente não atacado obsta a admissão do
recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 1.479)
Documento eletrônico VDA56248021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: bf84c074-85f7-4910-ab50-8e8bc37d2b41

Em suas alegações, os embargantes sustentam haver omissões e
obscuridades no acórdão embargado.
Sustentam que, ao suscitarem a violação do
parágrafo único, da
art. 30,
, impugnaram a questão referente à possibilidade de conversão em
Lei no 9.514/1997
perdas e danos, porquanto a tese de nulidade do procedimento de expropriação
extrajudicial por irregularidade da notificação configura ataque direto e frontal à
validade da arrematação e, por consequência, à possibilidade da aludida conversão,
em incompatibilidade lógica com a aplicação da previsão do Decreto-
.
Lei no 70/1966
Afirmam que o questionamento a respeito da litispendência entre as ações,
que é tese processual, não se confunde com a possibilidade de conversão de perdas e
danos, razão pela qual não há liame lógico que demonstre a incidência do óbice da
no ponto.
Súmula no 283/STF
Argumentam que a falta de enfrentamento individualizado da referida tese
processual dificulta a compreensão do julgado.
Requerem o saneamento dos vícios indicados e o acolhimento dos embargos
declaratórios com efeitos infringentes para que seja conhecido e dado provimento ao
seu recurso especial.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls.
).
1.505/1.509
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa, clara e adequada
fundamentação a respeito da incidência do óbice da
em relação a
Súmula no 283/STF
todos os temas suscitados no recurso especial - excetuada apenas a alegada
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional -, em virtude da falta de impugnação
a fundamento suficiente do acórdão recorrido, capaz, por si só, de sustentar as suas
conclusões.
Com efeito, no acórdão embargado, foi transcrita a fundamentação do
acórdão recorrido para afastar a alegada necessidade de que a ação de imissão na
posse fosse julgada concomitantemente com a ação de nulidade de leilão
extrajudicial, na qual se lê o seguinte:

"(...)
A toda evidência, repita-se, não há falar em suspensão da ação
de imissão de posse em decorrência da aludida ação de nulidade de leilão
extrajudicial. Primeiro por inexistir coincidência dos elementos da ação,
segundo, porque resultaria em extremo prejuízo ao terceiro de boa-fé.
Como dito, eventual procedência da ação de nulidade deverá ser
convertida em perdas e danos, conforme estatui o
do Dec.
art. 40
."
verbis (...)
70/66,
(e-STJ fl. 1.484 - grifou-se)

Na sequência, consignou-se expressamente que o tribunal de origem
afastou as alegadas violações dos dispositivos mencionados no recurso especial -
inclusive aquela relacionada às teses processuais de conexão e litispendência - ao
Documento eletrônico VDA56248021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: bf84c074-85f7-4910-ab50-8e8bc37d2b41

fundamento de que "eventual procedência da ação de nulidade deverá ser convertida
(e-STJ, fl. 1.485). Esse
"
em perdas e danos, conforme estatui o
do Dec.
art. 40
70/66
fundamento - de que a matéria é regida pelo
do Decreto-
- não
art. 40
Lei no 70/1966
foi atacado pelas razões do apelo extremo, o que atrai a incidência do óbice da
.
Súmula no 283/STF
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:
"No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto à alegada necessidade de que a ação de imissão na posse fosse
julgada concomitantemente com a ação de nulidade de leilão extrajudicial,
refutando-a, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:
'Com relação a preliminar aventada pelos recorrentes,
em que pleiteiam seja a sentença cassada, determinando-se o
julgamento simultâneo dos feitos conexos (imissão de posse e
ação anulatória de leilão extrajudicial), de plano, verifica-se que
razão não lhes assiste.
Isso porque não existe conexão (art. 55 do CPC) entre
a ação de imissão na posse proposta pelos arrematantes de
imóvel em leilão extrajudicial com a ação de nulidade do leilão,
pois os elementos destas ações são totalmente destoantes.
Explica-se.
Inexiste questão prejudicial a impedir o julgamento
deste feito, pois eventual acolhimento da ação de nulidade se
resolverá em perdas e danos.
Assim, a ação anulatória do leilão extrajudicial não é
causa impeditiva ou suspensiva da presente ação de imissão, o
que encontra amparo inclusive na jurisprudência do STJ: 'Esta
corte possui o entendimento no sentido de que o
IV, 'a'
art. 265,
do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse
enquanto se discute em outro feito, a anulação de ato de
transferência de domínio'
, Rel. Ministro Carlos
(REsp 108.746/SP
Alberto Menezes Direito, DJ02.03.98). (STJ, AgRg no Ag no
3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 07.05.08).
779534/DF
Ademais, a tese de suspensão da ação de imissão na
posse por simples existência da ação de nulidade de leilão,
prejudicaria sobremaneira os terceiros de boa fé, pois eles
ficariam sem o valor desembolsado para aquisição do imóvel e
sem o direito de posse. Em contrapartida, os devedores
inadimplentes permaneceriam na posse do imóvel e o Banco com
o valor recebido.
A toda evidência, repita-se, não há falar em
suspensão da ação de imissão de posse em decorrência da
aludida ação de nulidade de leilão extrajudicial. Primeiro por
inexistir coincidência dos elementos da ação, segundo, porque
resultaria em extremo prejuízo ao terceiro de boa-fé.
Como dito, eventual procedência da ação de nulidade
deverá ser convertida em perdas e danos, conforme estatui o
do Dec.
verbis:
art. 40
70/66,
(...).' (e-STJ fl. 635-636)

(...)
No que concerne às alegações acerca da conexão, da
litispendência e da tese de que a invalidade na notificação do devedor é
causa excludente da resolução da controvérsia em perdas e danos, o
Tribunal de origem as afastou ao fundamento de que 'eventual procedência
da ação de nulidade deverá ser convertida em perdas e danos, conforme
estatui o
do Dec.
' (e-STJ fl. 636).
art. 40
70/66
Dessa forma, o fundamento de que a matéria é regida pelo art. 40
do Decreto-
não foi impugnado pelas razões do recurso especial,
Lei no 70/66
o que atrai a incidência do óbice constante da
, aplicada
Súmula no 283/STF
por analogia: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles.'" (e-STJ fls.
)
1.484/1.485
Documento eletrônico VDA56248021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: bf84c074-85f7-4910-ab50-8e8bc37d2b41

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos com intuito protelatório, a multa prevista no
do Código de Processo Civil será aplicada.
art. 1.026
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: bf84c074-85f7-4910-ab50-8e8bc37d2b41

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.031.876 / GO
Número Registro: 2025/0327994-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
526565853 52656585320198090051
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HIWARA RIBEIRO E SILVA BERNARDES
AGRAVANTE : JOÃO PAULO RODRIGUES BERNARDES
ADVOGADOS : ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
MARCUS FELIPE BEZERRA MACEDO - GO062022
FREDERICO FRANÇA DE CARVALHO - GO066569
AGRAVADO
: JOSE SANTANA FILHO
AGRAVADO
: LILIA DE MOURA ALVES
ADVOGADA
: JANAÍNA MATHIAS GUILHERME SOARES - GO020975
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HIWARA RIBEIRO E SILVA BERNARDES
EMBARGANTE : JOÃO PAULO RODRIGUES BERNARDES
ADVOGADOS
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
Documento eletrônico VDA57078073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: bfb31771-44b5-4209-a2bf-f4cd4a81d54b

MARCUS FELIPE BEZERRA MACEDO - GO062022
FREDERICO FRANÇA DE CARVALHO - GO066569
EMBARGADO : JOSE SANTANA FILHO
EMBARGADO : LILIA DE MOURA ALVES
ADVOGADA
: JANAÍNA MATHIAS GUILHERME SOARES - GO020975
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: bfb31771-44b5-4209-a2bf-f4cd4a81d54b